Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-52.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 CP). MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 330 do Código Penal à pena de 15(quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dolo; (ii) excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) mínima reprovabilidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 77067561):
“No dia 12 de maio de 2025, no Guará/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e prevalecendo-se das relações íntimas pretéritas, desobedeceu a ordem legal que deferiu medida cautelar de monitoramento eletrônico. Pouco antes do dia do fato, foi imposta ao denunciado, em 15/04/2025, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, conforme fixado na decisão de Id. 232915472, dos autos no 0703296-04.2025.8.07.0014, isso porque evidenciado o risco à segurança da vítima M.M.S.S., justificando-se a adoção de cautela adicional às medidas protetivas de urgência deferidas. O denunciado foi intimado a comparecer ao CIME para colocação da tornozeleira, no dia 6/05/2025, porém, ultrapassado o prazo de 5 dias, ele não compareceu ao local e, então, foi certificado, no dia 12/05/2025, a sua falta e o descumprimento. Isto é, a referida medida não foi apta a salvaguardar o direito à integridade física e psicológica da vítima e de sua família, uma vez que o denunciado, apesar de devidamente cientificado da determinação judicial que impôs a utilização da tornozeleira eletrônica, não compareceu ao CIME para o devido cumprimento da ordem. Configurado, portanto, a desobediência à ordem de apoio às medidas protetivas de urgência. Por conta disso, e para assegurar a plena execução das medidas protetivas, a situação cautelar do denunciado foi agravada, com a decretação de sua prisão preventiva.”
4. Nos termos do art. 330 do Código Penal, configura-se o crime de desobediência quando o agente descumpre ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, sendo suficiente, para a configuração do tipo, a vontade livre e consciente de não cumprir a ordem legalmente imposta.
5. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas, segundo a ocorrência policial, prova documental (ID 77067563, págs. 5 e 6; ID 77067569, pág. 5; ID 77067569, pág. 8) e a prova testemunhal produzida em audiência de instrução.
6. Não procede o argumento do réu, no sentido de que não compareceu ao CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (CIME) para a instalação da tornozeleira eletrônica porque estava internado em 16/04/2025 (ID 77067565 - Pág. 1), porquanto a sua intimação para o cumprimento da ordem judicial ocorreu em data posterior, qual seja, 06/05/2025 (ID 77067569 - Pág. 5), sendo que até 12/05/2025 não tinha comparecido ao local para a instalação do equipamento (ID 77067569 - Pág. 8).
7. A inexigibilidade de conduta diversa somente se configura em situações excepcionais, nas quais o agente, diante de circunstâncias concretas e insuperáveis, não poderia agir conforme o Direito. No caso, inequivocamente cientificado da ordem judicial e do prazo concedido, não apresentou qualquer justificativa idônea ou impedimento contemporâneo à data da intimação.
8. O descumprimento deliberado de ordem judicial destinada a reforçar medidas protetivas de urgência revela significativa reprovabilidade, sobretudo porque a medida de monitoramento eletrônico tinha por finalidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de sua família. A conduta do réu não se limita a mero desvalor formal, mas compromete a efetividade da tutela estatal e afronta diretamente a autoridade das decisões judiciais, exigindo resposta penal proporcional.
9. Demonstrado, portanto, que o réu desobedeceu conscientemente à ordem de comparecimento ao CIME para a instalação do monitoramento eletrônico, e afastadas as teses defensivas relativas à ausência de dolo, inexigibilidade de conduta diversa e mínima reprovabilidade, resta plenamente caracterizada a prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, ante o conjunto probatório.
10. Dosimetria irreparável, com pena fixada no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos._________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330.